Tribunal: TJSP
Processo: 2167882-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória – Homologação do laudo pericial contábil – Indicado excesso à execução em virtude do cômputo de valores provenientes de décimo terceiro salário no 'quantum debeatur' – Não acolhimento – Título executivo judicial a fixar, em favor dos agravados, quantia pelo que deixaram de ganhar em razão do óbito da vítima – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.